Tribunal: TJDFT
Processo: 0712888-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712888-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANILO RIBEIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: DIOGO SANTOS BERGMANN AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Diogo Santos Bergmann, em favor de Danilo Ribeiro dos Santos, contra alegada omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais em providenciar a juntada de certidão explicativa para a análise, antes do feriado prolongado da semana santa, do pedido de progressão para o regime aberto, alcançado pelo paciente em 03/04/2023 (autos de execução penal no 0401941-34.2022.8.07.0015). Pede o deferimento de liminar e a concessão da ordem para desobrigar o paciente a se apresentar no Centro de Progressão Penitenciária – CPP, a fim de que cumpra, desde já, o regime aberto a que faz jus, independente da juntada de certidão explicativa nos autos de origem. O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 45481148). Foram solicitadas as informações (ID 45569877), em atendimento ao despacho de ID 45540129. Na petição de ID 45624298, a Defesa requereu a desistência do presente habeas corpus, “considerando os tramites normais do Juízo da Execução”. Ademais, pugnou pela comunicação ao Juízo a quo. É o relatório. A Defesa constituída manifestou o interesse de desistir do writ, conforme petição de ID 45624298. O Regimento Interno deste egrégio Tribunal dispõe em seu artigo 89, inciso XIII, que “são atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - homologar desistências e transações”. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do habeas corpus e extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Oficie-se ao Juízo a quo, dispensando-lhe o envio das informações já solicitadas. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador